Tribunal: STF
Processo: HC 219598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 767.276/RS. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, em 13/06/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Em 03/06/2022, o Juízo de origem substituiu a custódia por medidas cautelares diversas.



    3. Contra a decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, para restabelecer a prisão preventiva. A defesa, então, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Diz não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que, após ter sido solto, o paciente matriculou-se em escola e obteve emprego. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas. 



    6. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 05/09/2022, verificou-se que, em 02/09/2022, sobreveio decisão proferida pelo Ministro Relator, que acolheu pedido de reconsideração e indeferiu pedido liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o e. Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de exame da pretensão veiculada, diante da inexistência de prova pré-constituída. Ao apreciar pedido de reconsideração superveniente, mediante juntada de decisões faltantes do Tribunal e Juízo de primeiro grau, o e. Ministro Relator no STJ indeferiu a liminar. 



    9. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. De início, cumpre registrar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a magistrada de primeiro grau relatou a “natureza gravíssima” dos fatos, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva diante das provas colhidas. Afirmou tratar-se de crime passional, motivado por ciúmes, ”sem que o investigado tenha demonstrado arrependimento, o que assevera descaso com a vida de outrem”. Assim concluiu: 



    “Desse modo, necessária a decretação da prisão do acusado para fins de garantia da ordem pública, visto que poderá agir em reiteração delitiva em outros relacionamentos, quando de uma possível discussão ou crise de ciúmes, como ocorreu no presente fato. Além disso, fundamental para assegurar a aplicação da lei penal, visto que, após a prática do crime, o investigado teria evadido-se do local para a casa de sua genitora, a qual ninguém mais tem contato. Por fim, ainda torna-se indispensável a segregação para fins da instrução criminal, uma vez que, como mencionado pelas testemunhas, o investigado teria tentando arrebatar a arma utilizada no crime, com a intenção de comprometer a suposta prova material, não afastando-se assim, a possibilidade de que Nattan, acaso solto, ameace as testemunhas, na intenção de prejudicar a colheita de provas.” (e-doc. 2, p. 70/71, grifos nossos).



    12. Ao revogar a prisão preventiva, em 19/08/2021, a Juíza entendeu não mais subsistirem os motivos ensejadores da segregação cautelar, “considerando a prova colhida (numa análise perfunctória, como cabível neste momento) e o tempo que já perdura a segregação cautelar (há quase um ano)”. Aplicou medidas alternativas, por se tratar de “acusado sem qualquer registro criminal ou infracional anterior”, além do “tempo já decorrido desde o fato imputado” indicar terem se “arrefecido os ânimos” (e-doc. 2, p. 72).



    13. Entretanto, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito ministerial, asseverou julgamento proferido anteriormente em habeas corpus, em que assentada a legalidade da prisão preventiva e inadequação das medidas cautelares alternativas. Diante da gravidade concreta da conduta e necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, concluiu que “não se verifica a superveniência de particularidades fáticas outras que alterasse a conclusão a que chegou, por unanimidade (...) a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas a obstaculizar a decretação da prisão preventiva”. (e-doc. 2, p. 73/76). O acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FPUTIL. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS AUTORIZARES PREENCHIDOS.



    Periculosidade do agente que sobressai das circunstâncias fáticas e da gravidade concreta da conduta supostamente cometida pelo recorrido, consistentes na prática de homicídio qualificado consumado. Delito contra a vida que, hipoteticamente, teria motivação banal, em razão de ciúmes. Soma-se a isso o fato de que não houve, após decisão colegiada acerca da legalidade da segregação preventiva, alteração substancial do quadro fático a atenuar a periculosidade aferida por esta Colenda 2* Câmara Criminal (Processo n° 52175361120218217000, de_ minha_ Relatoria). De outro quadrante, ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis, tal como exercimento de atividade laboral lícita, não impedem a decretação da prisão cautelar, uma vez constatado o perigo da liberdade e devidamente implementados os requisitos da custódia cautelar, é possível e necessária a decretação da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, atendidos. Encarceramento provisório para garantia da ordem pública decretado.” (e-doc. 2, p. 77, grifos nossos).



    14. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 02/09/2022, acolhendo pedido de reconsideração, o Ministro Relator indeferiu pedido liminar da parte impetrante, diante da gravidade concreta da conduta, solicitando informações ao Juízo e Tribunal de origem, conforme trecho a seguir:



    “(...) Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Isso, porque, segundo consta dos autos, o periculum libertatis é assente, evidenciado a partir da gravidade concreta das condutas, existente vertente probatória a indicar que o recorrido, supostamente, teria esfaqueado a vítima diversas vezes, em via pública, após saírem de uma reunião entre amigos, tendo como motivação, aparentemente, ciúmes. Ainda, o coacto teria empreender fuga após o fato, tendo ido para a residência de sua genitora" (e-STJ fl. 88), circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e manutenção da custódia preventiva.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.” (grifos nossos).



    15. Nesse contexto, os fundamentos para manutenção da custódia são idôneos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, observado o modus operandi — homicídio qualificado, praticado a facadas, por motivo fútil, em via pública —, a demonstrarem a necessidade de garantir a ordem pública. A jurisprudência do Pretório Excelso sedimentou-se nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    16. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator